Tribunal: TJES
Processo: 5000061-72.2017.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000061-72.2017.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. e outros
RECORRIDO: ALDEZIRA BALDOTTO MOULIN
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO.

LEGITIMIDADE DO SEGURADO PARA DEBATER OS EVENTUAIS EXCESSOS COMETIDOS NOS CONTRATOS DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO, MORMENTE EM FACE DA IMPOSIÇÃO DE ÔNUS ECONÔMICO ELEVADO, QUE RECAI SOBRE O SEU PATRIMÔNIO E RENDIMENTOS INDIVIDUAIS. LESÃO QUE NÃO É SUPORTADA PELO ESTIPULANTE, MAS PELO SEGURADO.

REAJUSTE INDIGITADO DE ABUSIVO (24/09/2017 - ID 291745, P. 9).
ELEVAÇÃO DE R$106,02 PARA R$ 475,86.
AUTORA/RECORRIDA IDOSA (73 ANOS DE IDADE NA DATA DA CONTRATAÇÃO). DEZ ANOS DE VIGÊNCIA AO TEMPO DO AJUIZAMENTO DA DEMNDA. SENTENÇA QUE REPUTOU INJUSTIFICADO O AUMENTO, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVOS CABAIS DE SEU ALICERCE, PELA PARTE RECORRENTE.
ÔNUS DA PROVA
QUE INCUMBIA INEQUIVOCAMENTE AOS FORNECEDORES. NEGLIGÊNCIA NA APRESENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS E DOS CRITÉRIOS ATUARIAIS QUE AGRIDE FRONTALMENTE O DEVER INFORMATIVO BASILAR EM TAIS RELAÇÕES JURÍDICAS.

RECORRENTE NÃO DEMONSTROU OS PARÂMETROS UTILIZADOS NA REVISÃO DOS VALORES DOS PRÊMIOS, DE MODO A RESPALDAR O REAJUSTE REALIZADO. ÔNUS DA PROVA QUE LHE INCUMBIA. PRESUNÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA DO REAJUSTE. PRÁTICA ABUSIVA.

PAGAMENTOS FEITOS EM DUPLICIDADE.
MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E OUTUBRO DE 2016 E MARÇO DE 2017.
EMISSÃO DÚPLICE DOS BOLETOS, COM VENCIMENTOS DIVERSOS, QUE NÃO FOI JUSTIFICADA
A CONTENTO
PELA PARTE RECORRENTE.
RESTITUIÇÃO
DAS QUANTIAS PAGAS A MAIOR, NO IMPORTE DE R$
106,02 CADA,
EM DOBRO, FACE À AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL (ART. 42, P.UN., DO CDC).

A PRETENSÃO AO RESSARCIMENTO DE DIFERENÇAS DE PRÊMIOS A MAIOR ESTÁ SUJEITA A
PRESCRIÇÃO ÂNUA
. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (AGINT NO ARESP 1.101.085/RS, RELATOR MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA). MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, SUSCETÍVEL DE COGNIÇÃO EX OFFICIO.
DIFERENÇAS A SEREM APURADAS UNICAMENTE A CONTAR DOS DOZE MESES QUE ANTECEDERAM AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA
(18/10/2017)
E AS VENCIDAS
A POSTERIORI
.

DESCABIMENTO DA PRETENSÃO DA RECORRIDA DE PERCEBER INDENIZAÇÃO PROPORCIONALMENTE MAIOR, NO MESMO ÍNDICE UTILIZADO PARA O REAJUSTE DO PRÊMIO, JÁ DECLARADO EXCESSIVO. O IMPORTE DEVIDO EM EVENTUAL INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA NÃO PODE SER ELEVADO, SEM QUE HAJA A CONTRAPARTIDA DO EQUILÍBRIO DOS PRÊMIOS PAGOS PELO GRUPO SEGURADO. MUTUALISMO ESSENCIAL AO CONTRATO EM TESTILHA.

REVISÃO DO CAPITAL SEGURADO QUE IMPLICA REPACTUAÇÃO ENTRE ESTIPULANTE E SEGURADORA EXTENSIVA A TODO O GRUPO, DE MOLDE A RESGUARDAR O EQUILÍBRIO ATUARIAL. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DO VALOR RESPECTIVO, SEGUNDO ÍNDICES ARBITRARIAMENTE SELECIONADOS PELO CONSUMIDOR/SEGURADO. MORMENTE PORQUE A SENTENÇA COGITA DA ABUSIVIDADE DOS REAJUSTES PELOS MESMOS PERCENTUAIS EM QUESTÃO.

CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL SEGURADO
, PORÉM, QUE É DEVIDA DESDE A CONTRATAÇÃO, CONSOANTE PRECEDENTES DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

“
[...] 1. ESTA CORTE SUPERIOR ENTENDE QUE A CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDE DESDE A DATA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ATÉ O DIA DO EFETIVO PAGAMENTO DO SEGURO, POIS A APÓLICE DEVE REFLETIR O VALOR CONTRATADO ATUALIZADO, E QUE, NAS AÇÕES QUE BUSCAM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA, OS JUROS DE MORA DEVEM INCIDIR A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO DA SEGURADORA, VISTO SE TRATAR DE EVENTUAL ILÍCITO CONTRATUAL. PRECEDENTES.[...]” (AGINT NO ARESP 1167778/SP, REL. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, JULGADO EM 07/12/2017, DJE 13/12/2017)
INTERPRETAÇÃO DA SENTENÇA INTEGRATIVA APENAS NO SENTIDO DE QUE O CAPITAL SEGURADO DEVE SER CORRIGIDO MONETERIAMENTE A CONTAR DA DATA DA CELEBRAÇÃO, ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO, NOS MOLDES DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS NÃO É COMPATÍVEL COM A CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
(ENUNCIADO FONAJE Nº 08). DEPÓSITOS INFORMAIS REALIZADOS PELA PARTE AUTORA/RECORRIDA, AO LONGO DESTE PROCESSO, SEM OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADEQUADO DA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO, OU DA CONSIGNAÇÃO ADMINISTRATIVA PREVISTA PELO ART. 539, §1º, DO CPC, NÃO OSTENTAM EFICÁCIA LIBERATÓRIA DA OBRIGAÇÃO.
INCIDÊNCIA DAS ASTREINTES
A SER VERIFICADA POR OCASIÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, MORMENTE EM FACE DE NÃO RECAIR SOBRE TAL QUESTÃO A IMUTABILIDADE DA COISA JULGADA.

QUEIXAS ADMINISTRATIVAS REITERADAS PELA CONSUMIDORA. RECUSA AO CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAR. VIOLAÇÃO DA DIGNIDADE DA PARTE HIPERVULNERÁVEL. MENOSCABO QUE OCASIONA ABALO ÍNTIMO.
DANOS MORAIS CARACTERIZADOS
. ARBITRAMENTO NO IMPORTE DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) QUE NÃO ATENTA CONTRA A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, COM EXCEÇÃO DO IMPORTE DEVIDO A TÍTULO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS A MAIOR, QUE DEVERÁ LIMITAR-SE AOS EXCESSOS PRATICADOS APÓS O MÊS DE OUTUBRO DE 2016 E SEGUINTES, EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO ANUAL ORA PRONUNCIADA.

SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.